Tribunal: STF
Processo: ARE 1497584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - Cooperativa médica - Delegação dos serviços de hemodiálise à Santa Casa de Misericórdia - Remuneração “por pacote”, e não por produção - Violação de decisão do Conselho de Administração da Unimed suscitada - Legitimidade passiva da Unimed reconhecida - Extinção sem resolução do mérito afastada - Apelação provida para este fim.



    COOPERATIVA MÉDICA - Delegação dos serviços de hemodiálise à Santa Casa de Misericórdia - Remuneração “por pacote”, e não por produção - Violação de decisão do Conselho de Administração da Unimed reconhecida - Declaração de ineficácia da cláusula contratual - Condenação ao pagamento das diferenças não recebidas pelas médicas cooperadas - Declaratória procedente.



    DISPOSITIVO: dão provimento para afastar o decreto de extinção sem resolução do mérito e julgam procedente o pedido inicial



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar as omissões existentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narraram as autoras serem cooperadas da Unimed Araras e, nesta qualidade, avaliam seus pacientes, indicam diálise, fazem o acompanhamento e a reavaliação periódica. Simultaneamente, prestam serviços como plantonistas da Santa Casa, aonde executam os serviços de hemodiálise.



    Recebiam da Unimed Araras remuneração por produtividade (fl. 85, art. I, § 9º) e, ainda, como empregadas da Santa Casa, pela execução da hemodiálise.



    A apelada, então, ajustou contrato com a Santa Casa pagando a ela honorários médicos “por pacote”, deixando de remunerá-las pela avaliação clínica, indicação e acompanhamento dos pacientes renais crônicos (fl. 89, Anexo VII, § 1º, primeira parte)



    (...)



    Em que pesem as considerações das apelantes, os documentos de fl. 91 e 98 indicam que as autoras eram remuneradas pela Irmandade da Santa Casa para realizar não somente a execução da hemodiálise, mas também a admissão, acompanhamento e alta.



    Aliás, os documentos são expressos ao afirmar que o contrato de trabalho em esquema de plantão abrange qualquer tipo de atendimento, sendo descabidos pagamentos por parte de convênios (fl. 91).



    (...)



    Não obstante, em 1º de dezembro de 2015 as demandantes receberam comunicado afirmando que o Conselho de Administração havia deliberado pelo cumprimento do contrato com a Santa Casa e, por isso, a partir da data da missiva, as médicas seriam remuneradas em forma de pacote (insumos mais honorários, fl. 136-137).



    Não há nos autos, porém, cópia da ata de reunião do Conselho de Administração que comprove a justificativa apresentada em fl. 136-137 pela Unimed.



    O ônus de comprovar que o Conselho de Administração reconsiderou a decisão administrativa de 3 de fevereiro de 2015 incumbia à recorrida, e dele não desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente